Tribunal: TJDFT
Processo: 0735934-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Vistos. O advogado subscrevente do recurso não possui nem procuração nem substabelecimento nos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 76, caput e § 2o, I, combinado com o artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração ou substabelecimento válidos em nome do advogado subscrevente do recurso ou, conforme o caso, ratifique sua interposição por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora